Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600615-21.2024.6.16.0009
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
DIREITO ELEITORAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ELEITORAL.
AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (AIJE). ELEIÇÕES 2024.
ABUSO DE PODER POLÍTICO. INDEFERIMENTO DE PROVA ORAL. MATÉRIA
DE FATO. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. AIJE ajuizada por coligação partidária e candidatos contra prefeito, vice e vereadores,
sob alegação de abuso de poder político mediante instrumentalização de processo de
cassação de mandato de vereador, candidato a vice-prefeito na chapa de oposição, para
desequilibrar a disputa eleitoral.
2. Sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido por ausência de provas de
abuso de poder político.
3. Recorrentes alegam cerceamento de defesa pelo indeferimento de produção de prova
testemunhal e, no mérito, reiteram a ocorrência de abuso de poder político.
4. Recorridos defendem a manutenção da sentença, argumentando regularidade no
indeferimento da prova e fragilidade das provas apresentadas pelos autores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em: (i) saber se o indeferimento da produção de prova
testemunhal configura cerceamento de defesa, invalidando a sentença; e (ii) se a conduta
do prefeito e dos vereadores caracteriza abuso de poder político, justificando a aplicação
das sanções cabíveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O indeferimento da produção de prova testemunhal, requerida em momento oportuno e
devidamente justificada quanto à sua pertinência e necessidade, configura cerceamento de

Num. 44843828 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/02/2026 10:09:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26022310095858800000043780151
Número do documento: 26022310095858800000043780151
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 23/02/2026 13:39:27
defesa, tendo em vista sua essencialidade para comprovar o alegado conluio e o intuito
ilícito dos investigados.
7. A decisão que indeferiu a prova testemunhal baseou-se em fundamentos que não se
sustentam, como a alegação de que a matéria seria eminentemente de direito ou que a
prova documental seria suficiente, sendo que a comprovação do abuso de poder político
demanda a análise das circunstâncias fáticas e da intenção dos agentes.
8. A negativa de produção de prova oral, sem análise adequada quanto à sua pertinência
para a comprovação da alegada prática abusiva, resulta em nulidade processual por
cerceamento de defesa, comprometendo a efetiva pres

Inteiro teor:
23/02/2026
Número: 0600615-21.2024.6.16.0009

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) REl
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 16/12/2025
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Abuso - De Poder Político/Autoridade
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº
0600615-21.2024.6.16.0009, que julgou improcedente a pretensão deduzida na presente Ação de
Investigação Judicial Eleitoral, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
c/c o art. 22 da Lei Complementar nº 64/1990, em razão da ausência de provas robustas da prática
do alegado abuso de poder político. Em consequência, deixo de aplicar as sanções de cassação do
registro ou diploma e declaração de inelegibilidade. (Ação de Investigação Judicial Eleitoral com
pedido liminar ajuizada pela Coligação Campo Largo Merece Mais [PP/PODE/PRD/UNIÃO/PL],
Pedro Alberto Barausse e Christiano Souto Puppi, com fundamento no art. 22, da Lei
Complementar nº 64/90, em face de Maurício Roberto Rivabem, Chrystiane Barbosa Pianaro
Chemin, João Carlos Ferreira, Rosiclea Oliveira da Silva, Joao Aparecido de Freita, Genésio
Francisco Oliveira dos Santos, Germano da Silva, Luiz Carlos Scervenski Junior, Marcio Ângelo
Beraldo, Leandro Chrestani e Alexandre Marcel Kuster Guimarães. Alega-se que, em 02/09/2024,
por maioria de votos dos Vereadores, a pretexto de apurar a suposta prática de quebra de decoro
parlamentar, resolveu: (a) receber denúncia escrita (Denúncia nº 2/2024); e (b) instaurar Processo
Administrativo de Cassação de Mandato contra Pedrinho Barausse, na forma do art. 73 e ss. do
Regimento Interno (Res. nº 5/20013). A denúncia foi apresentada por Maurício Roberto Rivabem,
Prefeito de Campo Largo/PR, e candidato à reeleição, em 30/8/20244. O Denunciante narrou para a
Câmara Municipal, o seguinte: a) O Vereador Pedrinho Barausse praticou quebra de decoro
parlamentar, por ter proferido supostas ofensas ao Prefeito, e por ter, em tese, incitado "a
desordem por meio de mensagens de áudio através do aplicativo WhatsApp e difundidas em vários
grupos da Cidade de Campo Largo". 21/08/2024 16:35 - "Pedro Barausse: Jaguara desse prefeito ai
rapaz, vamo derruba esse vagabundo, fazendo uma cagada dessa pra ganhar voto agora na última
hora deixar o povo sofrendo pó ne, mas nós vamos sentar o cacete nele, vamo e me ajude
piazinho, vamos derrubar, o nosso e 11, não e esse prefeito jaguara ai (...) ". "É certo que a conduta
do Vereador Pedrinho Barausse em atribuir publicamente ao Prefeito, a pecha de vagabundo e
jaguara, é incompatível com a moralidade exigida para o exercício da atividade parlamentar". Mas
mesmo antes de qualquer movimentação da Câmara Municipal no sentido de receber a Denúncia,
no mesmo dia (30/8/2024), os meios de comunicação de Campo Largo já estariam a noticiar que
"Prefeito Mauricio Rivabem Pede Cassação de Pedro Barausse por Quebra de Decoro Parlamentar
após Divulgação de Áudio Polêmico" ("TV Campo Largo") entre outros. O objeto é examinar a
responsabilidade dos Investigados, para conluio com os demais Investigantes, um Processo de
Cassação para auferir ganhos eleitorais com gravidade para gerar desequilíbrio e instabilidade no
pleito eleitoral.) RE19
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Partes
Advogados
ALEXANDRE MARCEL KUSTER GUIMARAES
(EMBARGANTE)
JOAO APARECIDO DE FREITA (ADVOGADO)
LEANDRO CHRESTANI (EMBARGANTE)
JOAO APARECIDO DE FREITA (ADVOGADO)
LUIZ CARLOS SCERVENSKI JUNIOR (EMBARGANTE)
JOAO APARECIDO DE FREITA (ADVOGADO)
GERMANO DA SILVA (EMBARGANTE)
JOAO APARECIDO DE FREITA (ADVOGADO)
GENESIO FRANCISCO OLIVEIRA DOS SANTOS
(EMBARGANTE)
JOAO APARECIDO DE FREITA (ADVOGADO)
JOAO APARECIDO DE FREITA (EMBARGANTE)
JOAO APARECIDO DE FREITA (ADVOGADO)
ROSICLEA OLIVEIRA DA SILVA (EMBARGANTE)
JOAO APARECIDO DE FREITA (ADVOGADO)
JOAO CARLOS FERREIRA (EMBARGANTE)
JOAO APARECIDO DE FREITA (ADVOGADO)
PEDRO ALBERTO BARAUSSE (EMBARGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
CHRISTIANO SOUTO PUPPI (EMBARGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
Campo Largo Merece Mais [PP/PODE/PRD/UNIÃO/PL] -
CAMPO LARGO - PR (EMBARGADA)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44843828
23/02/2026
10:09
Acórdão
Acórdão

Num. 44843828 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/02/2026 10:09:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26022310095858800000043780151
Número do documento: 26022310095858800000043780151
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 23/02/2026 13:39:27
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.977

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL 0600615-21.2024.6.16.0009 – Campo Largo – PARANÁ
Relatora: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
EMBARGANTE: JOAO CARLOS FERREIRA
ADVOGADO: JOAO APARECIDO DE FREITA - OAB/PR69180
EMBARGANTE: ROSICLEA OLIVEIRA DA SILVA
ADVOGADO: JOAO APARECIDO DE FREITA - OAB/PR69180
EMBARGANTE: JOAO APARECIDO DE FREITA
ADVOGADO: JOAO APARECIDO DE FREITA - OAB/PR69180
EMBARGANTE: GENESIO FRANCISCO OLIVEIRA DOS SANTOS
ADVOGADO: JOAO APARECIDO DE FREITA - OAB/PR69180
EMBARGANTE: GERMANO DA SILVA
ADVOGADO: JOAO APARECIDO DE FREITA - OAB/PR69180
EMBARGANTE: LUIZ CARLOS SCERVENSKI JUNIOR
ADVOGADO: JOAO APARECIDO DE FREITA - OAB/PR69180
EMBARGANTE: LEANDRO CHRESTANI
ADVOGADO: JOAO APARECIDO DE FREITA - OAB/PR69180
EMBARGANTE: ALEXANDRE MARCEL KUSTER GUIMARAES
ADVOGADO: JOAO APARECIDO DE FREITA - OAB/PR69180
EMBARGADO: PEDRO ALBERTO BARAUSSE
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
EMBARGADO: CHRISTIANO SOUTO PUPPI
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
EMBARGADA: Campo Largo Merece Mais [PP/PODE/PRD/UNIÃO/PL] - CAMPO LARGO - PR
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
PROCURADORIA: Procuradoria Regional Eleitoral

DIREITO
ELEITORAL
E
PROCESSUAL

Num. 44843828 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/02/2026 10:09:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26022310095858800000043780151
Número do documento: 26022310095858800000043780151
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 23/02/2026 13:39:27
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
ELEIÇÕES
2024.
ACÓRDÃO.
OMISSÃO.
CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos em face de
acórdão que deu provimento a recurso eleitoral para
anular sentença e determinar o retorno dos autos à
origem para produção de prova testemunhal, em
Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE) que
apura suposto abuso de poder político.
2. Os embargantes alegam omissão quanto a
dispositivos legais e jurisprudência, bem como
contradição entre a fundamentação e a conclusão do
acórdão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o
acórdão embargado padece de omissão e contradição, justificando o acolhimento dos
Embargos de Declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O acórdão embargado expôs os motivos pelos
quais considerou imprescindível a produção da
prova oral para a solução da lide, destacando a
necessidade de comprovar o alegado desvio de
finalidade na abertura do processo disciplinar.
5. O acórdão está fundamentado na contradição
encontrada na sentença de primeiro grau, que
impediu a produção de prova testemunhal e, ao
mesmo tempo, julgou a demanda improcedente por
falta de provas.
6. O órgão julgador não está obrigado a responder a
todas as questões suscitadas pelas partes quando já
tenha encontrado motivo suficiente para proferir a
decisão.
7. Não há contradição interna nos argumentos
constantes do acórdão embargado, pois a decisão
afirma categoricamente que a prova é indispensável
para o deslinde do feito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de Julgamento: 1. Não há omissão ou
contradição em acórdão que, fundamentadamente,

Num. 44843828 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/02/2026 10:09:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26022310095858800000043780151
Número do documento: 26022310095858800000043780151
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 23/02/2026 13:39:27
considera imprescindível a produção de prova oral
para o deslinde da causa, especialmente quando a
sentença de primeiro grau impede a produção da
prova e, ao mesmo tempo, julga a demanda
improcedente por falta de provas.
_________
Dispositivos Relevantes Citados: CE, art. 275; CPC,
arts. 371, 489, 1.022 e 1.025.
Jurisprudência Relevante Citada: TSE, AgR no
REspe nº 83-13/BA, rel. Min. Og Fernandes, DJE
de 12.6.2020.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto da Relatora.
Curitiba, 12/02/2026
RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ALEXANDRE MARCEL KUSTER GUIMARAES,
LEANDRO CHRESTANI , LUIZ CARLOS SCERVENSKI JUNIOR, GERMANO DA SILVA, GENESIO
FRANCISCO OLIVEIRA DOS SANTOS, JOAO APARECIDO DE FREITA, ROSICLEA OLIVEIRA DA
SILVA e JOAO CARLOS FERREIRA, em face do acórdão nº 68.776, por meio do qual esta Corte deu
provimento ao recurso interposto pela COLIGAÇÃO CAMPO LARGO MERECE MAIS, PEDRO
ALBERTO BARAUSSE e CHRISTIANO SOUTO PUPPI, para o fim de, reconhecendo a ocorrência de
cerceamento de defesa, anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para a produção da
prova testemunhal requerida, observado o rol contido na petição inicial.
Em suas razões (id. 44815046), os embargantes alegam que a decisão foi omissa quanto aos seguintes
dispositivos legais:
a) art. 373, I, do CPC, pois os autores da AIJE não se desincumbiram do ônus de provar o
alegado abuso de poder político e ao determinar a produção de prova testemunhal a
decisão inverteu indevidamente o ônus da prova;
b) art. 443, II, do CPC, invocado para demonstrar que a prova oral é inútil, pois os fatos já

Num. 44843828 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/02/2026 10:09:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26022310095858800000043780151
Número do documento: 26022310095858800000043780151
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 23/02/2026 13:39:27
estão documentado nos autos;
c) art. 447, §2º, do CPC, pois a decisão não trata expressamente do impedimento de
Amanda Batista Barausse, filha do autor Pedro Alberto Barausse, de depor;
d) art. 357, §4º, do CPC, invocado para demonstrar que os autores não indicaram o objeto
específico da prova testemunhal;
e) art. 370 do CPC, violado pelo acórdão embargado ao anular a decisão;
f) art. 22, XVI, da LC 64/90, pois não foi tratado o argumento de que não há gravidade das
circunstâncias no caso concreto, não havendo provas de repercussão eleitoral negativa; e
g) art. 282, §2º, do CPC, pois, “ainda que houvesse nulidade (o que não se admite), o
mérito já foi decidido favoravelmente aos Embargantes (sentença de improcedência da
AIJE)”.
Aduzem que a decisão também se omitiu quanto à jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral aplicável ao
caso em relação à possibilidade de julgamento antecipado da lide (RO 060185809), à necessidade de provas
robustas para a configuração do abuso de poder (AgR no RO 060165936); e à inutilidade da prova
testemunhal (RepEsp 060098457).
Sustentam, ainda, que o acórdão padece de contradição entre a fundamentação que reconhece a inutilidade
da prova oral e a conclusão que determina a produção da prova.
Pugnam, ao final, pelo conhecimento e acolhimento dos embargos com atribuição de efeitos modificativos
para sanar os vícios apontados, modificando o acórdão para negar provimento ao recurso eleitoral interposto
pelos embargados.
Os embargados apresentaram impugnação aos embargos (id. 44828187), aduzindo que os embargantes
pretendem a mera rediscussão da matéria já julgada, o que não é possível pela via dos aclaratórios.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
O acórdão embargado foi publicado no DJE do dia 10/12/2025, quarta-feira, (id. 44811479) e os aclaratórios
foram opostos no dia 15/12/2025 (id. 44815046), primeiro dia útil subsequente ao fim do tríduo legal,
sendo, portanto, tempestivos.

Num. 44843828 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/02/2026 10:09:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26022310095858800000043780151
Número do documento: 26022310095858800000043780151
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 23/02/2026 13:39:27
Considerando a natureza reparadora dos Embargos de Declaração, a sua admissibilidade exige que sejam
opostos contra sentença ou acórdão acoimado de obscuridade, contradição ou omissão (art. 275 Código
Eleitoral e art. 1.022 do CPC), ou, ainda, para correção de erro material, bem como para fins de
prequestionamento.
Nesse contexto, a omissão ensejadora de embargos de declaração consiste na falta de pronunciamento
judicial sobre ponto ou questão relevante suscitada pelas partes, ou que o juiz/tribunal deveria se pronunciar
de ofício, nos termos artigo 489 do Código de Processo Civil de 2015.
De outro modo, a contradição ocorre quando o julgado apresenta proposições internas inconciliáveis dentro
da própria decisão, e não entre a decisão e a de outro juízo ou tribunal, tão pouco ou entre a
sentença/acórdão e alguma peça processual. Assim, a contradição existe, por exemplo, quando a decisão
afirma algo e ao mesmo tempo nega essa afirmação, total ou parcialmente, o que pode ocorrer entre os
fundamentos e o dispositivo ou entre duas afirmações constantes dos próprios fundamentos.
No caso em apreço, o Acórdão embargado foi assim ementado:
Ementa: DIREITO ELEITORAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ELEITORAL.
AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (AIJE). ELEIÇÕES 2024.
ABUSO DE PODER POLÍTICO. INDEFERIMENTO DE PROVA ORAL. MATÉRIA
DE FATO. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. AIJE ajuizada por coligação partidária e candidatos contra prefeito, vice e vereadores,
sob alegação de abuso de poder político mediante instrumentalização de processo de
cassação de mandato de vereador, candidato a vice-prefeito na chapa de oposição, para
desequilibrar a disputa eleitoral.
2. Sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido por ausência de provas de
abuso de poder político.
3. Recorrentes alegam cerceamento de defesa pelo indeferimento de produção de prova
testemunhal e, no mérito, reiteram a ocorrência de abuso de poder político.
4. Recorridos defendem a manutenção da sentença, argumentando regularidade no
indeferimento da prova e fragilidade das provas apresentadas pelos autores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em: (i) saber se o indeferimento da produção de prova
testemunhal configura cerceamento de defesa, invalidando a sentença; e (ii) se a conduta
do prefeito e dos vereadores caracteriza abuso de poder político, justificando a aplicação
das sanções cabíveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O indeferimento da produção de prova testemunhal, requerida em momento oportuno e
devidamente justificada quanto à sua pertinência e necessidade, configura cerceamento de

Num. 44843828 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/02/2026 10:09:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26022310095858800000043780151
Número do documento: 26022310095858800000043780151
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 23/02/2026 13:39:27
defesa, tendo em vista sua essencialidade para comprovar o alegado conluio e o intuito
ilícito dos investigados.
7. A decisão que indeferiu a prova testemunhal baseou-se em fundamentos que não se
sustentam, como a alegação de que a matéria seria eminentemente de direito ou que a
prova documental seria suficiente, sendo que a comprovação do abuso de poder político
demanda a análise das circunstâncias fáticas e da intenção dos agentes.
8. A negativa de produção de prova oral, sem análise adequada quanto à sua pertinência
para a comprovação da alegada prática abusiva, resulta em nulidade processual por
cerceamento de defesa, comprometendo a efetiva prestação jurisdicional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e provido para, acolhendo a preliminar de cerceamento de defesa,
anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para a produção da prova
testemunhal requerida.
Tese de Julgamento: 1. Configura cerceamento de defesa o indeferimento da produção de
prova tempestivamente requerida e justificada, seguido do julgamento antecipado da lide
por ausência de provas. 2. A comprovação do abuso de poder político demanda a análise
das circunstâncias fáticas e da intenção dos agentes, não sendo suficiente, em regra,
somente a prova documental.
________
Dispositivos relevantes citados: LC nº 64/90, art. 22, XVI; CPC, arts. 369 e 370;
Resolução TSE nº 23.478/2016, art. 19; Resolução TSE nº 23.608/2019, art. 47-C.
Jurisprudência relevante citada: TSE, RepEsp nº 060098457/DF, Rel. Min. Benedito
Gonçalves, j. 31/10/2023; TRE/MG, MSCiv nº 060034134, Rel. Des. Carlos Donizetti
Ferreira da Silva, DJE 12/08/2025; TRE/RN, REl nº 060012695, Rel. Des. Fabio Luiz de
Oliveira Bezerra, DJE 05/08/2025; TRE/PR, REl nº 060033550, Rel. Des. Claudia Cristina
Cristofani, DJE 30/06/2025.

Nos presentes aclaratórios os embargantes alegam que a decisão embargada deixou de se manifestar sobre
uma série de dispositivos legais por eles invocados, bem como foi contraditória ao reconhecer a inutilidade
da prova para depois determinar sua produção.
Não assiste razão aos embargantes.
Isso porque, conforme se extrai do Acórdão embargado, a decisão foi clara ao expor os motivos pelos quais
considerou imprescindível a produção da prova oral para a solução da lide, consoante se infere do seguinte
trecho:
Desse modo, incumbe analisar se a prova, requerida em momento oportuno, é pertinente e
necessária para o deslinde da causa. Para tanto, faz-se necessário avaliar a causa de pedir e
os pedidos formulados tanto na inicial quanto durante a instrução processual.
Na petição inicial de id. 44623760, os autores narram fatos que consideram

Num. 44843828 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/02/2026 10:09:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26022310095858800000043780151
Número do documento: 26022310095858800000043780151
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 23/02/2026 13:39:27
caracterizadores de abuso de poder político, decorrente de suposto conluio entre o então
prefeito municipal de Campo Largo com vereadores de sua base parlamentar na Câmara
visando o uso de ferramenta legal (pedido de cassação de mandato por quebra de decoro)
para a obtenção de fim ilícito (inelegibilidade de candidato da oposição ao cargo de vice-
prefeito, ou, em menor grau, a inviabilidade dessa candidatura).
Para comprovação do alegado conluio, na mesma petição pugnou a autora pela oitiva de
testemunhas que, no seu entender, comprovariam o intuito ilícito dos investigados, ora
recorridos.
O indeferimento de tal pedido baseou-se, entre outros, no entendimento de que “petição
inicial não faz nenhuma menção de como as testemunhas indicadas poderiam ajudar no
deslinde da questão”.
Todavia, tal assertiva não encontra respaldo no contido nos autos.
Da petição de id. 44623907, extrai-se que a parte autora justificou adequadamente a
necessidade de produção da prova oral requerida, sustentando que as testemunhas
arroladas visavam comprovar o alegado intento de “manipulação política da abertura no
Processo de Cassação”, bem como quanto à “finalidade dos Investigados [...] em
manipular a vontade dos eleitores e causar desequilíbrio no pleito”.
Tal fundamento encontra-se em consonância com o cerne da questão sob análise judicial,
qual seja, o suposto uso do poder político do então prefeito municipal para, usando de
meio legalmente previsto, interferir na livre escolha eleitoral em Campo Largo.
É de se pontuar que raras vezes o intuito ilícito deixa registros documentais, razão pela
qual, em casos tais, a oitiva de testemunhas que possam esclarecer os fatos mostra-se
indispensável.
Ademais, não cabe ao juízo exigir que a parte antecipe o teor dos depoimentos das
testemunhas que arrolou, para, só aí, considerar se tais oitivas são pertinentes ou
necessárias.
Quando do julgamento da Representação Especial nº 060098457/DF, o Tribunal Superior
Eleitoral assentou que:
A garantia da ampla defesa certamente assegura que as partes possam atuar com
liberdade para se desvencilhar do ônus da prova que lhes assiste. Isso não significa que
a iniciativa probatória seja irrefreável, pois, embora por princípio “todos os meios
legais e moralmente legítimos” estejam à disposição do autor e do réu, há limites
ditados pela racionalidade processual, pela boa–fé objetiva, pelo contraditório e pela
celeridade. Não basta, portanto, que a parte requeira provas lícitas, incumbindo–lhe
também indicar aquelas que sejam necessárias e úteis.
É o que se extrai da conjugação dos arts. 369 e 370, do CPC, abaixo transcritos:
(...)
Cabe ao magistrado dirigir o processo de maneira ordenada e eficiente, e, para o êxito
dessa função, imprescindível que os requerimentos de prova sejam analisados sob a
ótica de sua pertinência e de sua utilidade para a instrução processual. Esses conceitos
não são vagos.
A pertinência é a qualidade da prova que se orienta a demonstrar alegação de fato,
controvertida, que tenha relevância para o julgamento. São impertinentes, portanto, os

Num. 44843828 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/02/2026 10:09:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26022310095858800000043780151
Número do documento: 26022310095858800000043780151
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 23/02/2026 13:39:27
requerimentos de prova que recaem sobre fatos notórios, confessados, incontroversos
ou em cujo favor milita presunção legal de existência ou veracidade (art. 374, I a IV,
CPC).
Decerto, essa regra não obsta que aportem aos autos provas de simples produção, como
no caso de documentos juntados pelas partes na primeira manifestação nos autos. O que
se propugna, nos exatos termos do art. 357, II, do CPC, é que os requerimentos
pendentes ao final da fase postulatória sejam cotejados com “as questões de fato sobre
as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios de prova admitidos” no
caso concreto.
A utilidade da prova diz respeito à correlação entre o meio e a natureza do fato a ser
provado. Por exemplo, é inútil a prova testemunhal requerida para demonstrar fatos
“que só por documento ou por exame pericial puderem ser provados” (art. 443, II,
CPC). Desse modo, não há requerimento de prova que seja indene ao exame de sua
aptidão para a finalidade indicada.
É por esse motivo que a parte, ao requerer a produção de prova, deve sinalizar, ainda
que de forma sucinta, que a iniciativa contribuirá para o julgamento, tanto por recair
sobre matéria fática controvertida e relevante, quanto porque o meio indicado é apto a
produzir o resultado probante buscado. Caso esses requisitos não sejam extraíveis da
petição inicial e da contestação, cabe ao magistrado, em respeito ao contraditório, instar
as partes para justificar seus requerimentos. [grifou-se]
(TSE, RepEsp nº 060098457/DF, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 31/10/2023)
No caso concreto, tenho por inarredável a conclusão pela imprescindibilidade de produção
da prova oral requerida oportunamente.
Essa conclusão é corroborada pelos próprios recorridos que, em contrarrazões de id.
44623962, reconhecem que “ [a] sentença se baseou na fragilidade do conjunto probatório
existente nos autos, ou seja, na ausência de elementos probatórios já produzidos que
comprovassem, de forma robusta e inequívoca, o alegado abuso de poder político”.
Assim também a sentença (id. 44623931), que, contraditoriamente à dispensa da prova,
julgou o caso, de forma bastante singela, sob o fundamento de que “[p]ara que tal ato se
configure como abuso de poder político para fins eleitorais, seria indispensável a
comprovação de que essa prerrogativa legal foi utilizada com desvio de finalidade, com o
objetivo deliberado de prejudicar um adversário político e obter vantagem eleitoral ilícita,
e que essa conduta teve potencialidade de influir no resultado do pleito, neste sentido não
foram apresentadas provas robustas que demonstrem o alegado abuso”.
Ainda, pontuou a magistrada singular que “os autos não contêm elementos probatórios
suficientes, como documentos, mensagens ou falas, que comprovem uma ligação ilícita
entre a conduta dos Investigados e a intenção de cometer abuso de poder político com
vistas às eleições”. Todavia, tal exigência não se mostra plausível, uma vez que, conforme
já apontado anteriormente, dificilmente alguém registra um malfeito em documento, sendo
necessária a prova oral para tanto.
Os demais fundamentos elencados pela juíza sentenciante para indeferimento da prova,
contidos na decisão de id. 44623912, referem-se à natureza da questão central da demanda
- se fático-jurídica ou se eminentemente de Direito - e quanto à suficiência da prova
documental juntada pelos autores.
Contudo, tais fundamentos também não se sustentam.

Num. 44843828 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/02/2026 10:09:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26022310095858800000043780151
Número do documento: 26022310095858800000043780151
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 23/02/2026 13:39:27
Consoante já analisado, a prova do alegado intuito ilícito dos recorridos demanda a
produção de evidência testemunhal, uma vez que, por se cuidar de intento, dificilmente
encontraria registro em evidência documental.
Ademais, o abuso de direito qualifica-se justamente pelo uso de meio lícito para a
obtenção de fins ilícitos, no caso, o impedimento ou a criação de obstáculos à candidatura
de opositor. Logo, analisando-se unicamente as evidências documentais contidas no
processo de cassação não é possível concluir pela ocorrência, ou não, da alegada finalidade
ilícita.
No que se refere à suficiência da prova documental contida nos autos, tal assertiva é
contraditória com o julgamento da lide justamente por insuficiência de provas da alegação
autoral. Se a prova não é robusta o suficiente para demonstrar que houve conluio de forças
políticas para frustrar a candidatura de oposição, também não o é para afastar a ocorrência
de tal ilicitude.

Da simples leitura do voto é possível extrair que esta Corte, também destinatária das provas a serem
produzidas no feito, considerou imprescindível a oitiva das testemunhas arroladas com a petição inicial, na
medida em que o fundamento da AIJE é o desvio de finalidade na abertura do processo disciplinar e o
“alegado intuito ilícito dos recorridos demanda a produção de evidência testemunhal, uma vez que, por se
cuidar de intento, dificilmente encontraria registro em evidência documental”.
Ademais, o acórdão está fundamentado na contradição encontrada na sentença de primeiro grau, que
impediu que a parte produzisse prova testemunhal e, ao mesmo tempo, julgou a demanda improcedente por
falta de provas.
Quanto aos dispositivos legais invocados, tem-se que o órgão julgador "[...] não está obrigado a responder a
todas as questões suscitadas pelas partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a
decisão" (AgR no REspe nº 83–13/BA, rel. Min. Og Fernandes, DJE de 12.6.2020).
Por fim, anoto que não há qualquer contradição interna nos argumentos constantes do acórdão embargado,
pois, ao contrário do afirmado pelos embargantes, em momento algum a decisão reconhece que a prova oral
seria inútil, pelo contrário, afirma categoricamente que a prova é indispensável para o deslinde do feito.
Assim, em harmonia com o princípio do livre convencimento motivado do juiz, previsto no artigo 371 do
Código de Processo Civil, o acórdão explicitou os motivos pelos quais reconheceu o cerceamento de defesa
e anulou a sentença para possibilitar a produção da prova oral requerida, não havendo, portanto omissão ou
contradição a ser sanada.
Não é demais lembrar que os embargos de declaração não se prestam para a reapreciação das provas em
decorrência de mero inconformismo da parte quanto ao resultado do julgamento.
Por fim, consigno que, persistindo a irresignação quanto às questões ora trazidas, deverá o embargante se
utilizar da via recursal adequada, razão pela qual considero a matéria como prequestionada, nos termos do

Num. 44843828 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/02/2026 10:09:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26022310095858800000043780151
Número do documento: 26022310095858800000043780151
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 23/02/2026 13:39:27
art. 1.025 do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto por CONHECER dos embargos de declaração opostos a fim de, no mérito,
REJEITÁ-LOS, nos termos da fundamentação.
É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL (1327) Nº 0600615-21.2024.6.16.0009 - Campo Largo - PARANÁ -
RELATORA: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - EMBARGANTE: JOAO
CARLOS FERREIRA, ROSICLEA OLIVEIRA DA SILVA, JOAO APARECIDO DE FREITA, GENESIO
FRANCISCO OLIVEIRA DOS SANTOS, GERMANO DA SILVA, LUIZ CARLOS SCERVENSKI
JUNIOR, LEANDRO CHRESTANI, ALEXANDRE MARCEL KUSTER GUIMARAES - Advogado
dos EMBARGANTES: JOAO APARECIDO DE FREITA - PR69180 - EMBARGADOS: PEDRO
ALBERTO BARAUSSE, CHRISTIANO SOUTO PUPPI, CAMPO LARGO MERECE MAIS
[PP/PODE/PRD/UNIÃO/PL] - CAMPO LARGO - PR - Advogados dos EMBARGADOS: DIEGO
CAETANO DA SILVA CAMPOS - PR57666-A, GRAZIELLE GRUDZIEN - PR107204-A, LUIZ PAULO
MULLER FRANQUI - PR98059-A
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza, desembargadora
federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador Fernando Antonio Prazeres, desembargadores eleitorais,
José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi e Everton Jonir Fagundes Menengola.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 12.02.2026